Tribunal: TJES
Processo: 5006565-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006565-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZUITA JORGE DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006565-77.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
DELZUITA JORGE DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATO DIGITAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO POR MEIO DA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) apresentado pelo recorrido.

2. Consta dos autos instrumento contratual em formato digital, contudo, sem validação por meio da ICP-Brasil ou do sistema Gov.br. A consulta a tais mecanismos revela que o documento não possui assinatura eletrônica qualificada, carecendo de autenticidade e impossibilitando seu reconhecimento como prova válida de contratação.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de comprovação da manifestação de vontade da consumidora configura falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de nulidade da relação contratual.

4. Dessa forma, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC), declarando-se a inexistência do contrato de cartão consignado e determinando-se a restituição dos valores descontados.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação, admitida a compensação dos valores eventualmente já creditados em favor da parte autora.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, superando meros aborrecimentos. A indenização deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora pela SELIC desde a citação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, para:
1)

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide;
2)

CONDENAR
o recorrido Banco BMG S.A. a restituir à recorrente, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, com atualização pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais pela SELIC desde a citação, admitida a compensação com valores já creditados;
3)

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescidos de juros legais pela SELIC a partir da citação.

8.

Sem

custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)